Tribunal: TJDFT
Processo: 0720486-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720486-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: DIOGO GONÇALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES AGRAVADOS: DESEMBARGADOR LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR SÉRGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA, DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO DESPACHO DIOGO GONÇALVES BORGES e JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018